Tribunal: TJPA
Processo: 0806852-65.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806852-65.2024.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WELLINGTON FERREIRA MONSEF

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL.

FATO:
Periciado que fazendo uso de uma faca atentou contra a vida de sua companheira, alegando sua defesa ser inimputável pelo uso de entorpecentes, sendo homologado o laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental, reconhecendo a inimputabilidade.

Tese Recursal
: Submissão do periciado a nova perícia, a ser realizada por junta médica, em razão de contradições no laudo pericial, bem como pelo fato de a redução da capacidade de entendimento e autodeterminação em razão de perturbação da saúde mental ensejar o reconhecimento da semi-imputabilidade e não isenção de pena.

Questão em análise:
Verificar a validade e suficiência do laudo pericial que concluiu pela inimputabilidade do réu, diante de possíveis contradições e ausência de fundamentação técnica adequada, bem como a necessidade de realização de nova perícia para melhor esclarecimento dos quesitos apresentados pelo Ministério Público.

Razão de decidir:
O incidente de insanidade mental, previsto nos arts. 149 a 154 do CPP, exige prova técnica idônea, clara e devidamente fundamentada acerca da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente ao tempo do fato. No caso, o laudo pericial aponta dependência moderada de cocaína (CID F14.2), reconhecendo preservação da capacidade de entendimento, mas comprometimento da autodeterminação, ao mesmo tempo em que apresenta respostas contraditórias aos quesitos formulados, sem adequada correlação técnico-científica entre os achados clínicos e a conclusão jurídica adotada, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que a dependência química, por si só, não enseja inimputabilidade, exigindo-se demonstração inequívoca de incapacidade total, o que não se verifica. Ademais, a inconsistência e a superficialidade das respostas periciais inviabilizam a formação de juízo seguro acerca da imputabilidade penal do agente.

Diante da fragilidade do laudo, impõe-se sua desconsideração e a realização de nova perícia por junta médica, a fim de resguardar o devido processo legal e assegurar decisão fundada em prova técnica robusta.

Tese firmada:
Laudo pericial contraditório, lacunoso ou desprovido de fundamentação técnica idônea não pode embasar o reconhecimento de inimputabilidade, sendo necessária a realização de nova perícia para adequada aferição da capacidade penal do agente à data do fato.

Dispositivos legais:

arts. 149 a 154 do CPP; art. 26 do CP; art. 28, II, do CP.

Jurisprudência citada: STJ, RHC 188.362, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/11/2023; TJGO, Apelação Criminal nº 0138314-25.2019.8.09.0036, Rel. Des. Sival Guerra Pires; TJMS, Apelação Criminal nº 0001519-81.2021.8.12.0028, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 16/12/2024.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

ACÓRDAO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que homologou o incidente de insanidade mental de Wellington Ferreira Monsef, dando-o como inimputável por apresentar transtorno mental e comportamental em razão do uso de cocaína – síndrome de dependência química.

Na denúncia, ID 30666847, relatou o Ministério Público que no dia 22/08/2022, à noite, em uma residência localizada na Av. Rio Dourado, esquina com a rua C-12, setor Átila Douglas, no município de Redenção, o ora apelado, munido de uma faca e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, por meio cruel e contra mulher por razões do sexo feminino, tentou matar sua companheira Cláudia Lopes de Souza Soares, iniciando a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que após ser deixada para morrer foi socorrida por vizinhos.

Ante ao que apurado nos autos, foi o apelado denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III - meio cruel, IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 5º, II, c/c art. 7º, I, ambos da Lei 11.340/2006, bem como em reparação dos danos materiais e morais à vítima.

Em ID 30666848, recebida a denúncia e deliberado sobre o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Em ID 30666857, a defesa informou a ausência de quesitos e, em ID 30666858, o Ministério Público apresentou seus quesitos.

Em ID 30666859/60, carta precatória à Comarca de Corumbá/MS, com a finalidade de realização da perícia médica.

Em ID 30666883, acostado aos autos Laudo Pericial Psiquiátrico.

Em ID 30666889, manifestação ministerial pelo prosseguimento do feito ante a ausência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do réu e a higidez de sua conduta à data do fato.

Em ID 30666890, sentença homologatória do laudo e reconhecendo a inimputabilidade do ora apelado, nos termos do art. 26, do CP, em razão de ser inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato.

Em suas razões recursais, ID
3066689
3, pleiteou o Ministério Público a anulação da sentença proferida, pois baseada em laudo pericial que apresenta contradições entre o relatório, a discussão, a conclusão e as respostas aos quesitos, comprometendo a sua validade como prova técnica para aferição da imputabilidade penal do réu, pois o exame, que deveria esclarecer se o denunciado possuía capacidade de compreender o caráter ilícito do crime praticado e de determinar-se de acordo com tal entendimento, limitou-se a respostas vagas e evasivas, muitas vezes restritas a simples “sim” ou “não”, sem qualquer fundamentação técnico-científica ou explicação complementar, tendo o perito afirmado que o réu era “parcialmente” incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, mas logo em seguida declarado que ele compreendia o caráter ilícito do fato, embora não tivesse condições de agir conforme tal entendimento, apontando outras inconsistências no laudo pericial, principalmente por afirmar ser o réu pessoa consciente, orientada, com memória preservada, linguagem articulada e inteligência dentro da média, mas contraditoriamente afirma sua incapacidade plena de autodeterminação, sem apresentar critérios objetivos ou dados clínicos que justifiquem tal conclusão.

Afirma que as contradições internas, omissões relevantes e ausência de fundamentação técnica adequada, torna o laudo inidôneo e imprestável para os fins previstos no art. 26,
caput
e parágrafo único, do Código Penal requerendo sua desconsideração na íntegra e determinação de realização de nova perícia, com análise técnico-científica clara, coerente e juridicamente válida, a fim de que se possa concluir, com segurança, se o acusado é inimputável, semi-imputável ou imputável e, caso não seja esse o entendimento, que se declare o réu como semi-imputável e o prosseguimento da ação penal.

Em ID 30666895, certificada a tempestividade do apelo.

Em contrarrazões, ID 30666898, manifestou-se a defesa pelo improvimento do apelo e manutenção da decisão singular em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em ID 33496995, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que homologou o laudo pericial de incidente de insanidade mental de Wellington Ferreira Monsef, dando-o como inimputável por apresentar transtorno mental e comportamental em razão do uso de cocaína – síndrome de dependência química.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. e adentro ao

MÉRITO

Requer o Ministério Público em seu apelo que seja anulada a sentença que homologou o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental de Wellington Ferreira Monsef, dando-o como inimputável, pleiteando pela sua submissão a nova perícia ou, subsidiariamente, que se reconheça ser ele semi-imputável.

Insta esclarecer, preambularmente, que o incidente de insanidade mental é um procedimento processual penal, arts. 149 a 154 do CPP, utilizado para verificar se o acusado, ao tempo da infração, era capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, visa apurar se o réu possuía, ao tempo do fato, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado que o impedia de compreender o crime, servindo, portanto, para determinar a
inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
do acusado, podendo, a depender da conclusão, resultar na isenção de pena ou sua redução.

Quando comprovada a inimputabilidade, o réu é absolvido imprópriamente e submetido a tratamento ambulatorial ou internação (medida de segurança). Se semi-imputável, pode haver redução de pena ou substituição desta por medida de segurança.

Vejamos o que diz a Lei,
in verbis
:

Art. 149
. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§ 1
o
O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

§ 2
o
O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Art. 150
. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.

§ 1
o
O exame não durará mais de quarenta e cinco dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.

§ 2
o
Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame.

Art. 151
. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do art. 22 do Código Penal, o processo prosseguirá, com a presença do curador.

Art. 152
. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2
o
do art. 149.

§ 1
o
O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

§ 2
o
O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.

Art. 153
. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal.

Art. 154
. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no art. 682.

Art. 682
. O sentenciado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia.

Um laudo pericial de insanidade mental deve conter a identificação do periciado, histórico detalhado (anamnese), exame psíquico/mental, análise técnica e diagnóstico (com CID-10/11), fundamentação sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do crime, além da resposta conclusiva aos quesitos formulados pelas partes.

A anamnese consiste em um relato detalhado da história de vida, antecedentes familiares e pessoais do periciado, além do histórico da doença mental; o exame psíquico avalia o estado mental atual do periciado, sua consciência, atenção, memória, inteligência, afeto, humor, pensamento e comportamento, ou seja, tais fases do exame dizem respeito unicamente ao periciado.

A análise técnica, por sua vez, consiste na fundamentação médica que que demonstre a presença ou ausência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado, conforme o art. 26 do Código Penal e, ao final, deverá o profissional médico se manifestar de forma clara e objetiva se o periciado era, ao tempo da ação, capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento e, ao responder aos quesitos formulados deverá o profissional o fazer através de respostas claras e fundamentadas a todas os quesitos apresentados pelo magistrado, Ministério Público e a defesa, devendo a perícia ser elaborada por médico psiquiatra, preferencialmente especialista em psiquiatria forense, que poderá, em conformidade com o art. 150 do CPP, ouvir pessoas que tenham convivido com o acusado, examinar documentação médica e acessar históricos clínicos.

A jurisprudência pátria é convergente acerca da necessidade de se distinguir as patologias psiquiátricas, doenças mentais qualificadas e vícios sociais ou comportamentais (tais como alcoolismo e outros tipos de dependências), pois o vício em substâncias, jogos ou comportamentos compulsivos, em regra, não enseja inimputabilidade, a não ser que estejam associados a transtornos psiquiátricos graves e devidamente documentados, sendo relevante ressaltar que a Lei não confere a mesma proteção a quem, por livre vontade, se coloca em estado de incapacidade, inclusive pela ingestão de álcool ou drogas (art. 28, II, do Código Penal), salvo situações excepcionais de dependência agravada e incapacitante, requerendo sempre rigorosa análise pericial, visando tal posição jurisprudencial evitar a banalização do instituto e coibir utilizações meramente protelatórias, devendo as situações excepcionais serem criteriosamente analisadas, pois a proteção dos direitos e garantias fundamentais do acusado, inclusive sua dignidade e saúde, é valor constitucional.

Portanto, para que se exclua a culpabilidade do agente pelo consumo de substâncias, é necessário que a dependência esteja no estágio de doença mental, comprovada esta por perícia médica que demonstre a total incapacidade de o periciado entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se no momento da ação.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência a seguir colacionada:

“O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental... Ainda, o mero vício na utilização de entorpecentes ou álcool não gera obrigatoriamente a inimputabilidade do agente, sendo necessário que, no momento da conduta delituosa, o indivíduo não seja capaz de compreender... Em razão disso, o fato de o paciente estar interditado na esfera cível ou de ter havido, como no caso, determinação de sua internação compulsória, não gera obrigatoriamente reflexos no processo penal”. (STJ - RHC: 188362, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INIMPUTABILIDADE. DEPENDENTE QUÍMICO. INVIABILIDADE. 1. Não merece acolhimento a pretensão de reconhecimento de inimputabilidade em decorrência de dependência química quando inexistem elementos nos autos que autorizam a conclusão de que, ao praticar o delito, o acusado estava com sua capacidade de discernimento comprometida. 2. O fato de ser usuário de entorpecente, por si, não tem o condão de gerar a isenção total ou parcial de sua responsabilidade penal. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO - Apelação Criminal: 0138314-25 .2019.8.09.0036 CRISTALINA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ESTELIONATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – TIPIFICAÇÃO FORMAL CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA PELA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato, pois o conjunto probatório é firme e suficientemente apto a demonstrar que o apelante agiu de forma ardilosa e mediante condutas sagazes em prejuízo das vítimas. II - O reconhecimento da inimputabilidade exige a produção de prova pericial idônea, por meio de instauração de incidente de insanidade mental. Não havendo prova acerca da inimputabilidade do acusado, impossível o reconhecimento da referida excludente de ilicitude . III - Mantém-se o valor da pena alternativa de prestação pecuniária, por estar proporcional e razoável, além de guardar conformidade com as condições econômicas do agente, as condutas praticadas e as demais circunstâncias do caso concreto, sem olvidar a necessidade de preservar o caráter retributivo da pena. IV – Recurso conhecido e não provido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00015198120218120028 Bonito, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 16/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)

Tem-se, no caso dos autos, que a defesa do apelado pleiteou pela realização de perícia toxicológica ou sua avaliação psiquiátrica, tendo o magistrado instaurado o incidente de insanidade, sendo o apelado submetido a perícia médica psiquiátrica que, em Laudo acostado em ID 30666883, assim afirmou:

“...PERITO: Tiago Ferreira Campos Borges, CRM-MS 8718, RQE 6524, especialista em psiquiatria pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nomeado perito judicial na presente ac
ao.

CIRCUNSTA
NCIAS DO EXAME PERICIAL: Foi realizado avaliac
ao unica na Cl
í
nica Sinapsi, com adequadas condic
oes de iluminac
ao, privacidade e conforto, sem interrupc
oes.

OBJETIVOS: A presente perícia psiquiátrica tem como objetivo instruir os autos atraves de verificac
ao de sanidade mental. Caso sejam apresentados novas informaç
õ
es ou elementos, a conclusão poder
á
ser revista.

2. DADOS DE IDENTIFICAC
AO Nome: Wellington Ferreira Monsef N
ã
o trouxe documento com foto Procedente: Campo Grande - MS Escolaridade: Ensino m
é
dio completo Estado Civil: Casado Ultima Ocupac
ao: Servi
ç
os agropecu
á
rios como servi
ç
os gerais. Situac
ao atual junto ao INSS: N
ã
o contribui Acompanhante: Desacompanhada, veio apenas com policiais penais

2. VERSÃO DO ACUSADO: O periciado referiu que estava usando drogas na rua, chegou em casa e acabou por agredir a esposa com faca. Contou que estava em uso de drogas recentes e que não se lembra dos fatos. Contou que a viatura parou na rua dos usuários para onde foi e ele se entregou espontaneamente, não foi preso na ocasião e dois anos após foi preso na fronteira do Brasil por haver um mandado de prisão de dois anos aberto contra ele e que não tinha conhecimento.

3. HISTORICO: De relevância, neste momento, é filho de prole de vários irmãos (3 filhos). Contou que iniciou o uso de drogas logo após abuso do pai de ordem sexual. Disse que usava muita droga, cocaína frequente e pasta base esporádicos. Após o falecimento de sua mãe intensificou o uso. Primeiro serviço que teve foi segurança patrimonial, segundo porteiro e o terceiro em uma agropecuária como serviços gerais. Dia 11-06, faz onze meses que está preso no MS e consequentemente abstinente de drogas. Veio de redenção do Pará e foi preso na fronteira porque havia um mandado de prisão de dois anos contra ele. Sua esposa, quem agrediu conversa com ele até hoje, por meio de cartas. Disse ter um laudo, talvez anexado ao processo em que ficou em uma clínica de Miracema – TO, onde permaneceu por sete meses, para desintoxicação de drogas. Chegou a fazer uso de 15 gramas de cocaína, semanais. Seu uso foi se intensificando com o tempo, e seu repertório de interesses foi se estreitando, passando a cada vez mais aumentar seu interesse por entorpecentes. Seu sono é irregular e apetite diminuído. Contou que por uso de drogas já chegou a bater o carro e que a única vez agrediu alguém, foi sua esposa. Quanto a vida afetiva teve três casamentos, agrediu a última esposa e possui três filhos dos relacionamentos anteriores, um dos filhos reside em redenção e outros dois em Goiânia. Quanto a vida profissional trabalhou em várias funções modestas. Em uso de nenhum remédio por parte da psiquiatria atualmente.

4. ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES: Nega intercorrências em gestação e parto Nega atrasos do desenvolvimento Nega etilismo e tabagismo. Refere doenças em familiares de ordem mental. Um irmão ex-dependente.

5. EXAME FISICO GERAL: Corada, hidratada, bom estado nutricional, consciente, respirava em ar ambiente (sem auxílio), deambulava normalmente.

6. EXAME DO ESTADO MENTAL ATUAL: Veio para consulta com vestimentas adequadas para ocasião, atitude calma e colaborativa, consciente, normovigil e normotenaz, sensopercepção sem alterações, memória de trabalho e evocativa mantidas, linguagem com pouco fluxo, pensamento em forma normal e curso lento e conteúdo preservado, inteligência mediana, pragmatismo mantido, psicomotricidade adequada, humor levemente hipotímico, orientado em tempo e espaço, prospecção reduzida, consciência de morbidade preservada.

7. DOCUMENTOS MEDICOS: Sem atestados ou laudos e poucos dados ao longo do processo.

8. DISCUSSÃO: História contada pelo periciado é compatível com dependência de cocaína, todavia para melhor formação de convicção do juiz novos elementos podem ser solicitados, tais como a declaração de internação em Miranda – TO. Sabe-se que após uso intenso de cocaína pacientes pode ter sintomas psicóticos e/ou agressividade e agitação psicomotora. Apesar de estarem separados, relata ter contato com a ex-esposa, que agrediu, por meio de cartas. Sua dependência se intensificou ao longo dos anos, sendo que fazia uso de cocaína semanal. Não caracterizou abstinência grave após cessação do uso. Podemos classificar seu caso como sendo uma dependência moderada de cocaína. Nestes casos o entendimento não fica comprometido, mas a volição (determinação) sim.

9. CONCLUSAO: Há capacidade civil e há histórico compatível de uso de entorpecentes em padrão de dependência moderada. Há entendimento, não há determinação.

10. RESPORTAS AOS QUESITOS: QUESITOS DO MP DO PARÁ a) O investigado é pessoa com deficiência mental? Em caso afirmativo, qual é a enfermidade mental? F14.2 b) A doença mental que acomete o investigado é anterior ou posterior ao fato delituoso? Anterior c) O investigado é dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado? Não d) Em razão da doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado), no dia da infração penal, o investigado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso? Parcialmente e) Em razão da doença mental (ou do desenvolvimento incompleto ou retardado), no dia da infração penal, o investigado, apesar de compreender o caráter ilícito do fato delituoso, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento? Sim f) Em razão da doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado), no dia da infração penal, o investigado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso? Não g) Em razão da doença mental (ou do desenvolvimento incompleto ou retardado), no dia da infração penal, o investigado, apesar de compreender o caráter ilícito do fato delituoso, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento? Não...”

Do excerto acima, denota-se que a dependência do periciado, ora apelado, era moderada para a substância popularmente conhecida como cocaína, circunstância em que o agente tem entendimento, mas não determinação, significando isso que o periciado tinha a consciência de que seu ato era ilícito, mas não conseguiu controlar seu impulso e agir de acordo com sua consciência, sabendo diferenciar o certo do errado e tendo a compreensão da ilegalidade de sua conduta, porém, não dominando a própria vontade e interrompendo sua ação, circunstância esta que caracteriza a semi-imputabilidade do agente.

Ademais, ao responder a um dos quesitos apresentados pelo órgão ministerial, se no dia do fato o investigado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, o laudo afirma ser o periciado era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato, de onde se pode concluir não pela inimputabilidade do apelado, mas por uma possível semi-imputabilidade, como bem assevera o apelante.

Há que se reconhecer, portanto, a presença de contradição no laudo, bem como falta de fundamentação técnica às respostas apresentadas aos quesitos, principalmente se considerarmos que o laudo afirma ser o periciado portador de dependência moderada, com capacidade civil preservada, sendo tal conclusão incompatível com a inimputabilidade.

Pelo provimento do apelo e submissão do apelado a nova perícia médica foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A oscilação injustificada, de respostas curtas como "sim" ou "não", inviabilizam o julgador a formar um convencimento seguro sobre a imputabilidade penal nos termos do art. 26 do CP, uma vez que o laudo descreve um histórico de dependência química severa (CID-10: F14.2) e traumas graves, mas falha em correlacionar tecnicamente esses dados com o estado mental do acusado no momento da infração.

Portanto, a desconsideração do laudo e a realização de uma nova perícia, com análise técnico-científica coerente e fundamentada, é medida de justa necessária para garantir o devido processo legal e a correta aplicação da lei penal, assegurando que a sanção ou medida de segurança, seja aplicada com base em prova técnica idônea e não meramente em conclusões ambíguas.

(...)

O pleito merece acolhimento, a fundamentação jurídica apresentada demonstra a dependência química moderada (CID-10: F14.2), não é causa automática de inimputabilidade plena, pois WELLINGTON FERREIRA MONSEF...

A redução da capacidade de entendimento ou de autodeterminação em razão de perturbação da saúde mental enseja a aplicação da semi-imputabilidade e não a isenção total de pena, especialmente quando as contradições no laudo pericial apontam para a plena capacidade volitiva do agente no momento do fato.”

Assim, por ser pacífico o entendimento de que o mero uso de entorpecente não é fator suficiente à inimputabilidade, que deve ser comprovada por meio de laudo psiquiátrico que analise minuciosamente o histórico de vida e saúde do periciado, além de devida e fundamentadamente responder aos quesitos formulados pelas partes, de forma objetiva e íntegra, o que efetivamente não se observa no laudo acostado aos autos, entendo por dar provimento ao recurso ministerial para que o apelado seja submetido a nova perícia oficial, a ser realizada por junta médica.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 28 de
maio
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026